Tribunal: CARF
Processo: 10166.734430/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.734430/2019-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.272 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
MARIA DA CONCEIÇÃO PEIXOTO AFFONSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de folhas 22 e seguintes, por meio
da qual se alterou o valor do imposto de renda a restituir apurado pela interessada em
sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), de R$ 22.839,07 para R$ 4.472,16, em
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), em que se lhe
imputou a omissão de rendimentos recebidos a título aluguéis e de pensão alimentícia.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.734430/2019-16
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.272 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.734430/2019-16

2. Tendo a interessada falecido em 29/09/2018 (fl. 10), o lançamento foi intimado ao
inventariante do espólio em 29/08/2019 (fl. 27), o qual, em 16/09/2019 (fl. 2), opôs a
impugnação de folha 3, à qual juntou documentos e na qual alegou que os rendimentos
apontados pela autoridade lançadora seriam isentos em função da condição de portadora
de portadora de moléstia grave da interessada.
3. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 12/11/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) não há que se falar em omissão rendimentos, já que estes são isentos pelo fato
da contribuinte ser portadora de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados
aos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, alugueis
e outros. A DRJ manteve a autuação.
Da isenção por moléstia grave
Da exegese do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, do artigo 39, XXXI, do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto 3.000/99) e do artigo 30 da Lei no 9.250/95
para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o contribuinte seja portador de
moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por laudo médico
oficial.

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.272 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.734430/2019-16

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensã(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)

A jurisprudência deste conselho administrativo segue a mesma linha:

REQUISITO PARA A ISENÇÃO - RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA OU
PENSÃO E RECONHECIMENTO DA MOLÉSTIA GRAVE POR LAUDO MÉDICO
OFICIAL - LAUDO MÉDICO PARTICULAR CONTEMPORÂNEO A PARTE DO
PERÍODO DA AUTUAÇÃO - LAUDO MÉDICO OFICIAL QUE RECONHECE A
MOLÉSTIA GRAVE PARA PERÍODOS POSTERIORES AOS DA AUTUAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO - O contribuinte
aposentado e portador de moléstia grave reconhecida em laudo médico pericial de órgão
oficial terá o benefício da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de
aposentadoria. Na forma do art. 30 da Lei no 9.250/95, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que fixará o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. O laudo pericial oficial emitido em
período posterior aos anos-calendário em debate, sem reconhecimento pretérito da doe
nça grave, não cumpre as exigências da Lei. De outro banda, o laudo médico particular,
mesmo que contemporâneo ao período da autuação, também não atende os requisitos
legais. Acórdão no 106-16928 - 29/05/2008)

Ainda, a matéria é sumulada pelo CARF:

Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.272 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.734430/2019-16

Dito isto, em que pese a contribuinte de fato ser acometida por moléstia grave,
de acordo com os laudos anexados aos autos, a isenção prevista na legislação retro mencionada
não abarca os rendimentos auferidos a título de alugueis.
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 70
DF CARF MF
Original